Tribunal: TJES
Processo: 5001107-32.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA A DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 911/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rita de Cássia Rocha Oliveira Ferreira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reajuste do Piso Salarial, ajuizada em face do Município de Guaçuí, e a condenou ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado a toda a carreira, com reajuste anual conforme Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito ao reajuste do piso salarial nacional do magistério a todos os níveis da carreira, independentemente da previsão expressa na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, estabelecendo que o piso salarial dos professores da educação básica deve ser fixado com base no vencimento, e não na remuneração global.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou a tese de que o piso salarial nacional se aplica apenas ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a fixação de vencimento básico inferior ao mínimo legal, sem previsão de reflexos automáticos para os demais níveis ou vantagens da carreira, salvo disposição expressa na legislação local.

No caso concreto, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que institui o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não prevê a extensão do reajuste do piso salarial a todos os níveis da carreira, inexistindo fundamento legal para a concessão do pedido da apelante.

O Poder Judiciário não pode intervir para prorrogar vencimentos de servidores sem respaldo normativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser aplicado ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a fixação de vencimento básico inferior ao mínimo legal.

A aplicação automática de reajuste do piso a todos os níveis da carreira depende de previsão expressa na legislação local.

O Poder Judiciário não pode promover reajuste salarial sem amparo normativo específico, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; PCC, art. 55, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Tema 911, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/11/2016; TJES, Agravo de Instrumento 5006529-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10/02/2023; TJES, Apelação 0000330-93.2019.8.08.0046, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-32.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA ROCHA OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA A DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 911/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rita de Cássia Rocha Oliveira Ferreira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reajuste do Piso Salarial, ajuizada em face do Município de Guaçuí, e a condenou ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado a toda a carreira, com reajuste anual conforme Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito ao reajuste do piso salarial nacional do magistério a todos os níveis da carreira, independentemente da previsão expressa na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, estabelecendo que o piso salarial dos professores da educação básica deve ser fixado com base no vencimento, e não na remuneração global.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou a tese de que o piso salarial nacional se aplica apenas ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a fixação de vencimento básico inferior ao mínimo legal, sem previsão de reflexos automáticos para os demais níveis ou vantagens da carreira, salvo disposição expressa na legislação local.

No caso concreto, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que institui o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não prevê a extensão do reajuste do piso salarial a todos os níveis da carreira, inexistindo fundamento legal para a concessão do pedido da apelante.

O Poder Judiciário não pode intervir para prorrogar vencimentos de servidores sem respaldo normativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser aplicado ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a fixação de vencimento básico inferior ao mínimo legal.

A aplicação automática de reajuste do piso a todos os níveis da carreira depende de previsão expressa na legislação local.

O Poder Judiciário não pode promover reajuste salarial sem amparo normativo específico, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; PCC, art. 55, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Tema 911, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/11/2016; TJES, Agravo de Instrumento 5006529-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10/02/2023; TJES, Apelação 0000330-93.2019.8.08.0046, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
A
pelação
C
ível interposto
por
RITA DE CASSIA ROCHA OLIVEIRA FERREIRA
contra a
sentença
ID 10882134,
integrada pela decisão ID
10882144
, proferida pel
o
Ju
íz
o
da
1ª
Vara
de Guaçuí
,
que, na
A
ção
de
Reajuste do Piso Salarial
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
e do
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ (FAPSPMG/IPMG)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e, nesses termos, condenou
a
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais
ID
10882137,
a

apelante defende seu direito ao recebimento dos proventos com base no piso salarial nacional do magistério, proporcional à sua carga horária, e à aplicação dos reajustes anuais em toda a estrutura remuneratória, conforme entende decorrer da interpretação conjunta da legislação federal e municipal. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos
.

Antes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar o requerimento de reunião dos processos conexos em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, suscitada pelo Município apelado.

- REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXOS – UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL

Sustenta o Município apelado que deve haver a reunião de
todos os apelos envolvendo os processos conexos e considerado apenas um dos recursos de apelação envolvendo a matéria, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

De início, destaca-se que a Súmula 235 do STJ dispõe que
“A conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado”
.

Na mesma linha de entendimento, o §1º do art. 55 do CPC/15 disciplina que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo
se um deles já houver sido julgado”.

Nesses termos,
não se pode admitir a
reunião de
ações que já
foram julgadas
,
pois tal agrupamento,
uma vez que uma
ou algumas
delas já obt
iveram
exaurimento de mérito
,
inviabiliza
ria o próprio
o alcance do escopo principal do instituto da conexão, que consiste na apreciação em conjunto das ações.

De outro lado, deve-se esclarecer que o princípio da unirrecorribilidade recursal não se volta para a reunião de processos na esfera recursal e adoção de um recurso como paradigma de julgamento, como faz pretender o Município apelado.

Ao contrário, a unirrecorribilidade ou singularidade recursal determina que contra um pronunciamento jurisdicional somente se interponha um único recurso, ou seja, não se admite a interposição, ao mesmo tempo, de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

No caso em tela, embora o juízo de origem tenha determinado, na sentença, a reunião das ações que reputou conexas estas foram ajuizadas separadamente e, portanto, julgadas separadamente. Consequentemente, permitirão, cada qual, a interposição de um recurso para atacar o respectivo julgamento.

Distinta seria a hipótese de reunião das demandas desde o seu ajuizamento e julgamento conjunto das mesmas por meio de uma única sentença, de sorte que contra tal pronunciamento caberia apenas um recurso de apelação.

Com efeito, inaplicável ao caso em tela tanto a reunião das ações por conexão em razão da Súmula 235/STJ e do §1º do art. 55 do CPC/15, quanto a aplicação da unirrecorribilidade recursal, por não se verificar a interposição de mais de um recurso contra o mesmo pronunciamento jurisdicional.

Nesses termos, REJEITO a pretensão de reunião dos processos aduzida pelo Município apelado.

Assim, preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo à análise da arguição de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal arguida pelo Município apelante.

Cinge-se a controvérsia em definir se a apelante, professora efetiva na rede pública municipal, possui direito ao reajuste salarial de acordo com o piso estabelecido pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

A sentença apelada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que
“[...] no caso dos autos, embora a parte autora sustente fazer jus ao reajuste do piso salarial, mesmo já atingindo o progresso no nível da carreira, nota-se que tal reajuste conferido anualmente ao piso salarial não necessariamente deve ser aplicado ao demais níveis de carreira. Isso porque, inexiste lei que respalda tal fato, pois o piso salarial aplica-se tão somente ao professor da educação básica, no início de sua carreira, que não pode receber abaixo da quantia estipulada na lei do piso (11.738/2008).”

(ID 10882134
)
.

Pois bem.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI n.º 4167/DF, conforme se infere da ementa a seguir:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
[
...
]
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
[...].
(STF, Pleno, ADI 4167/DF rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 27/04/2011).

Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça, julgou o Tema Repetitivo 911, com a seguinte Tese:
“
A
Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”
(STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Com efeito, o §1º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário previsão legal nesse sentido.

Ocorre que, no caso em tela, como bem salientou o magistrado sentenciante, a Lei Municipal n.º 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não estabeleceu, para as demais classes da carreira, que a mesma periodicidade e o mesmo percentual de reajuste anual do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica deverá ser aplicado aos vencimentos dos professores que recebem valor superior àquele.

Esse é, inclusive, o entendimento da jurisprudência deste Tribunal em casos envolvendo o Município apelado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ - EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
Ao contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.
3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira
[...].
(TJES; Agravo De Instrumento, 5006529-48.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice De Mattos; Julg. 02/10/2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”
III. Na hipótese dos autos, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida. IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade do crédito, no prazo e na forma da Lei, porquanto a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; Apl 0000330-93.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho; Julg. 10/08/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – DETERMINAÇÃO LEGAL – REFLEXOS EM VANTAGENS – NECESSIDADE DE LEI LOCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença não padece de nulidade por vício de fundamentação acaso declinados os fundamentos suficientes ao acolhimento ou à rejeição da pretensão. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que “a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”. 3. As condenações judiciais impostas a Fazenda Pública e referentes a servidores e empregados públicos devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E. (TJES; Apl 0000328-26.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal De Rezende Lima; Julg. 18/04/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO MUNICIPAL – Pretensão autoral ao enquadramento e consequente recebimento do piso salarial do magistério (Lei nº 11.738/2008)– Sentença de procedência proferida em primeira instância – Irresignação da Fundação – Cabimento - Decisório que merece reforma – Remessa necessária considerada interposta - Independentemente do reconhecimento de que os professores auxiliares I e III exerçam ou não atividade de docência,
a LCM 487/2020 não prevê a aplicação do piso salarial dos professores no âmbito municipal - Administração que está vinculada ao princípio da legalidade – Impossibilidade de o Poder Judiciário suprir a lacuna legislativa e aumentar vencimentos com base no princípio da isonomia – Inteligência da Súmula Vinculante nº 339 do Col. STF - Precedentes – Sentença reformada – REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10207249520238260068 Barueri, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 17/09/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2024)

Por conseguinte, não comprovado pela ora apelante a existência de legislação local autorizativa, no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da recorrente.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa considerando o tempo de duração do processo e o seu grau de dificuldade, observada, todavia, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa considerando o tempo de duração do processo e o seu grau de dificuldade, observada, todavia, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.